Tribunal: TJSP
Processo: 1029068-18.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Anulatória de processo administrativo – Competência recursal – Ação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ) – Recurso que deve ser apreciado pelo Colégio Recursal da Comarca de São Paulo, Capital – Recurso prejudicado, com determinação.